Tribunal: TJSP
Processo: 1108577-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO do corréu. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores. Contrato de prestação de serviços de publicidade. "Golpe da lista telefônica". Sentença de parcial procedência. Ausência de poderes de representação da contratante, funcionária que exercia serviços de auxiliar administrativa. Ausência das cautelas mínimas necessárias por parte da empresa

Ementa:
APELAÇÃO do corréu. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores. Contrato de prestação de serviços de publicidade. "Golpe da lista telefônica". Sentença de parcial procedência. Ausência de poderes de representação da contratante, funcionária que exercia serviços de auxiliar administrativa. Ausência das cautelas mínimas necessárias por parte da empresa corré quando da assinatura contratual. Inaplicabilidade da teoria da aparência. Presidente da instituição que, conforme Estatuto Social, é o responsável pela assinatura de contratos, e apenas após autorização prévia da Igreja em assembleia. Falsa convicção da funcionária da apelada, dissociada da realidade (noção inexata ou falsa ideia a respeito do objeto principal), comprovada. Invalidade da cobrança. Ausência de contratação efetiva. Inexistência da relação jurídica. Sentença mantida. Recurso desprovido.